Tribunal: TJBA
Processo: 0067937-97.2009.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0067937-97.2009.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: VALMIR SALES SANTOS

Advogado(s)
:
MARIA DA SAUDE DE BRITO BOMFIM

APELADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS PCG-BRASIL MULTICARTEIRA

Advogado(s)
:
ANTONIO CARLOS DANTAS GOES MONTEIRO, ENRICO MENEZES COELHO

ACORDÃO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOCUMENTAL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça por ausência de comprovação de hipossuficiência, determinando o recolhimento do preparo recursal sob pena de deserção. O agravante sustenta a ocorrência de deferimento tácito do benefício e a impossibilidade de apresentar novos documentos devido ao decurso do tempo e à perda de contato com seu cliente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve deferimento tácito do pedido de gratuidade da justiça por ausência de manifestação expressa no curso do processo; (ii) estabelecer se a ausência de comprovação documental da hipossuficiência, aliada à alegação de perda de contato com o constituinte, é suficiente para a concessão do benefício.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência admite, excepcionalmente, o deferimento tácito do benefício da justiça gratuita, mas não o confere de forma automática, sendo legítimo ao magistrado exigir a comprovação da hipossuficiência diante de dúvida razoável, conforme previsto no art. 99, § 2º, do CPC.

4. O relator, ao constatar a ausência de comprovação da hipossuficiência, oportunizou ao recorrente apresentar documentos comprobatórios, em observância ao contraditório e à cooperação processual, sendo a omissão do agravante causa direta do indeferimento do pedido.

5. A justificativa de perda de contato com o cliente não exime o advogado da responsabilidade de diligenciar para o cumprimento das determinações judiciais, tampouco transfere tal ônus ao Poder Judiciário.

6. A presunção de veracidade da declaração de pobreza é relativa e cede diante de dúvidas fundadas, como a ausência de comprovação documental mesmo após intimação específica.

7. O indeferimento da gratuidade não configura violação ao princípio do acesso à justiça, pois o recorrente teve assegurado o direito de provar sua alegação, oportunidade da qual não se valeu.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0067937-97.2009.8.05.0001
, em que figuram como apelante VALMIR SALES SANTOS e como apelada FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS PCG-BRASIL MULTICARTEIRA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em NEGAR PROVIMENTO ao agravo interno
, nos termos do voto do relator.